Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO PARTICULAR DE IMÓVEL. INCLUSÃO DE ANTIGO PATRONO DA CREDORA NO POLO ATIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que o deferimento do pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais e a determinação de inclusão dos antigos advogados da credora no polo ativo do cumprimento de sentença foram objeto de decisão proferida anteriormente na origem, contra a qual a ora agravante não se insurgiu a tempo e modo adequados, é indiscutível a configuração da preclusão (art. 507 do CPC) referente ao capítulo da decisão agravada em que assegurado ao causídico agravado o alvará de autorização para alienação particular do imóvel penhorado no feito, observando-se que o valor do crédito a ele devido será descontado do crédito da agravante, com respeito às constrições anteriormente determinadas nos autos do cumprimento de sentença em trâmite.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.